Tribunal: TJDFT
Processo: 0703322-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA). ENSINO MÉDIO INCOMPLETO AO TEMPO DA PRISÃO. ART. 126 DA LEP. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA IN BONAM PARTEM. RECOMENDAÇÃO No 44 DO CNJ. DECISÃO REFORMADA.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça admite a concessão da remição por fundamentos não expressos na lei, ampliando-se in bonam partem a interpretação do art. 126 da LEP, ao aplicar o disposto na Recomendação no 44 do CNJ, que faculta aos Tribunais a possibilidade de remição por aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA) ou médio (Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM).
2. O fato de o apenado já possuir o ensino médio incompleto ao tempo de sua prisão, local em que obteve aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA, não representa óbice ao benefício da remição da pena, mas tão somente impedimento à incidência do acréscimo de 1/3 (um terço) no tempo a remir (§ 5o, do art. 126, da Lei de Execução Penal). Precedentes do colendo STJ e desta egrégia Corte de Justiça.
3. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E PROVIDO.